Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-10.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNA ALVES MENDES DE JESUS - CPF: 823.139.701-91 (RECORRENTE), TALITA MOURA BARRETO - CPF: 029.521.773-17 (ADVOGADO), CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 919.879.461-20 (RECORRENTE), ELEIA ROMITTI - CPF: 970.098.650-00 (RECORRENTE), RUBIA GRACIELA LONGHI - CPF: 580.877.291-53 (RECORRENTE), IONARA DE CARLI GRIELEITOW - CPF: 589.613.560-20 (RECORRENTE), ANAIR RODRIGUES CANABRAVA - CPF: 453.521.271-68 (RECORRENTE), JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA - CPF: 817.435.131-00 (RECORRENTE), CARMEM COSTA DE ALMEIDA - CPF: 865.953.261-91 (RECORRENTE), LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 803.719.061-72 (RECORRENTE), LIAMARA FERRABOLI - CPF: 912.442.771-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

REVISÃO GERAL ANUAL
VERSUS
PISO SALARIAL PROFISSIONAL. INSTITUTOS DISTINTOS. PREMISSA EQUIVOCADA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES NOS MOLDES DO INCIDENTE SOBRE O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE RECURSAL POR OUTROS FUNDAMENTOS. NÃO APLICABILIDADE DA RGA COM BASE NA REFERIDA LEI N. 11.738/2008.

AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. São institutos distintos a revisão geral anual, cuja previsão decorre do artigo 37, inciso X da CF, e o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, determinado pela Lei Federal n. 11.738/2008, com a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167).

2. O município recorrido demonstrou que o vencimento fixado já estava adequado ao valor referencial, de modo que não há que se falar no direito ao reajuste, porque ele é aplicado para um mínimo legal, devendo ser mantida a improcedência do pedido nesse quesito.

3. Por outro lado, deve ser acolhido o pedido de reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais consistentes em compelir o município de Primavera do Leste a proceder com a concessão da revisão geral anual e o consequente pagamento das diferenças pretéritas dos meses de janeiro a abril nos anos de 2015 e 2016.

As partes recorrentes relatam, em linhas gerais, que são servidores dos quadros da Educação e possuem o direito a revisão geral anual com data-base no mês de janeiro, consoante prescreve o Estatuto da respectiva carreira segundo redação dada pela Lei Municipal n. 1.460/2014 (artigo 4o), o que não tem sido observado pelo município recorrido, em ofensa ao princípio da legalidade. Defendem que não se trata de mora ou omissão legislativa, porque há lei específica, fazendo jus ao postulado.

Assim, requerem a reforma a fim de que seja cumprido o disposto na mencionada lei, bem ainda a condenação aos valores retroativos, na forma já indicada. Também pleiteia
m
a reversão da condenação em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta a tese ao argumento de que a invocada lei se refere ao piso salarial dos profissionais da Educação e não sobre a revisão geral anual (i); que o valor da remuneração, proporcional à carga horária, atende ao piso nacional do magistério (ii); que a revisão geral anual ocorre em maio de cada ano (iii). Por tudo, pugna pelo improvimento do recurso.

Ainda no e. Tribunal de Justiça, aberta vista ao órgão ministerial, sobreveio
manifestação
pela ausência de interesse na intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020